Tribunal: TCU
Processo: 017.154/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial em razão de supostos sobrepreço, superfaturamento e outras irregularidades na execução das obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, em Maceió/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração, opostos por José Benigno Vianna Portela e pela Construtora Gautama Ltda. contra o Acórdão 808/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu do recurso de revisão interposto pela referida empresa contra o Acórdão 1814/2014-TCU-Plenário e lhe negou provimento, mantendo o juízo pela irregularidade das contas especiais, com condenação em débitos e multas, em virtude de ocorrências verificadas na execução, pelo Estado de Alagoas, das obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, em Maceió/AL; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por José Benigno Vianna Portela, ante o não atendimento dos seus requisitos de admissibilidade; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Construtora Gautama Ltda. e, no mérito, rejeitá-los; e 9.3. comunicar esta deliberação aos embargantes.